Tribunal: STF
Processo: RHC 64385
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
INQUETITO POLICIAL. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO
DE 'HABEAS CORPUS' CONTRA JUIZA DE DIREITO. 'WRIT' QUE NÃO DEVERIA
TER SIDO CONHECIDO PELO TRIBUNAL 'A QUO', MAS QUE ESTE ACABOU
DENEGANDO. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL IMPROVIDO, SEM CONCESSÃO
DA ORDEM DE OFICIO PORQUE A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL NÃO
CONFIGUROU, NO CASO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL.